Tribunal: TJDFT
Processo: 0750474-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0750474-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATANAEL PEREIRA SANTANA 03366631104 AGRAVADO: CPA-CENTRO DE PERICIAS E ASSESSORIA LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS JOSE ELIAS JUNIOR, NEY MENESES SILVA LOPES, FRANCISCO JHONATAN GONCALVES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NP SANTANA SOLUÇÕES CONTÁBEIS ME contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (id. 77868867)[1], que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0030783-44.2016.8.07.0001, promovida por CPA – CENTRO DE PERÍCIAS E ASSESSORIA LTDA ME, converteu a penhora em pagamento e determinou a expedição de alvará em valor equivalente a R$ 6.911,07 (seis mil, novecentos e onze reais e sete centavos) em favor da parte exequente. Descontente, a parte executada interpõe o presente agravo de instrumento e, em suas razões (id. 21682206), argumenta, inicialmente, que a ação de execução está fundada em cheques que dela teriam sido furtados e utilizados, de forma fraudulenta, por estelionatários. Acrescenta, nesse sentido, que teria ajuizado diversas demandas contra a instituição financeira em razão destes fatos, as quais teriam sido julgadas, todas elas, procedentes. Sublinha a recorrente que a execução em trâmite na origem fora movida, originalmente, apenas contra a pessoa física, destacando que, diante da frustração de diligências constritivas, estas teriam sido, então, direcionadas contra a empresa, ocasião em que foi realizada a penhora de ativos financeiros. Argumenta, nesse sentido, que a pessoa jurídica não teria sido cadastrada nos autos e nem, tampouco, intimada para que pudesse impugnar o bloqueio em questão, o que teria inviabilizado a identificação do processo que originou a ordem de penhora a fim de que pudesse promover a respectiva impugnação. Assinala, desse modo, que ofereceu impugnação no momento em que tomou conhecimento da demanda, ocasião em que informou que os valores bloqueados estariam depositados em uma conta poupança. Defende, assim, a impenhorabilidade da quantia penhorada, na forma do artigo 843, inciso X e IV, do Código de Processo Civil, destacando, ainda, que ela teria natureza alimentar. Argumenta que a manutenção da medida estaria colocando em risco as atividades da pessoa jurídica e que as suas alegações estariam amparadas em provas documentais, o que deveria justificar o deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Requer, ao final, o deferimento de medida liminar para que o recurso seja dotado de efeito suspensivo, impedindo o levantamento do alvará na origem. No mérito, pugna para que os valores bloqueados sejam liberados. Preparo (id. 21683813). É o relatório. Decido. À primeira vista, identifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, da lei adjetiva, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A partir de um juízo de cognição sumário, próprio desse momento processual, verifico que, na origem, a ação de execução fora ajuizada contra NATANAEL PEREIRA SANTANA e, ainda, que diante da sucessiva frustração de diligências voltadas à localização de patrimônio em nome do devedor, o Juízo de primeiro grau autorizou a consulta de ativos financeiros em contas titularizadas pelo CNPJ correspondente à firma individual utilizada pelo executado para o exercício de atividade empresarial (id. 70338743)[2]. Nesse contexto, foram bloqueados R$ 6.911,07 (seis mil, novecentos e onze reais e sete centavos), ocasião em que foi determinada a intimação do executado para que se manifestasse em contraditório (id. 75397280)[3], tendo este permitido, entretanto, o transcurso in albis do prazo para tanto. Por conseguinte, sobreveio a decisão ora agravada, proferida com os seguintes fundamentos (id. 77868867)[4]: “Decorrido o prazo sem impugnação à penhora de ID75399272, converto-a em pagamento. 1. Expeça-se em favor do exequente alvará no valor de total de R$ 6.911,07, resultante da somatória dos bloqueios efetivados nas contas bancárias titularizadas pelo executado perante a Caixa Econômica Federal (R$ 4.054,44) e o Banco Safra (R$ 2.745,73); e intime-se o credor a apresentar a planilha atualizada de débito e a indicar bens a penhora no prazo de 5 dias. (...)” A pessoa jurídica ora agravante, então, apresentou manifestação na origem (id. 77894663)[5], requerendo a devolução de prazo para que pudesse impugnar a penhora, alegando o desconhecimento acerca da demanda, já que não teria sido devidamente intimada. Diante deste quadro, magistrado singular proferiu novo pronunciamento, determinando que, antes da liberação do alvará, a parte exequente fosse intimada para que se manifestasse (id. 77922460)[6], in verbis: “(...) Sem prejuízo, preliminarmente à expedição do alvará determinado no ID77868867, manifeste-se a parte exequente acerca da impugnação e documentos apresentados pela pessoa jurídica executada, no ID77894662, no mesmo prazo acima conferido à requerida. (...)” A pessoa jurídica reiterou o pedido de liberação de valores e, então, o Juízo de primeiro grau proferiu novo despacho (id. 78051114)[7] no seguinte sentido: “Conforme já referido no despacho de ID77922460, preliminarmente à expedição do alvará determinado no ID77868867, este Juízo determinou a intimação da parte autora para se manifestar sobre a impugnação de ID77894662. Assim, antes da expedição da referida diligência, a Secretaria deverá aguardar o prazo conferido às partes para cumprimento das determinações de ID77922460, bem como a decisão judicial acerca da impugnação apresentada. Aguarde-se, portanto, o decurso do prazo comum conferido no ID77922460. Após, retornem-se os autos conclusos.” Foi diante deste cenário que ela optou por manejar o presente agravo de instrumento, pleiteando o efeito suspensivo a fim de impedir a eficácia da decisão que liberava o levantamento do alvará. Entretanto, a partir do cenário fático-processual já delineado, é evidente que o perigo de dano indispensável ao deferimento da medida não se faz presente, considerando que o próprio magistrado de primeiro grau já consignou que a expedição do alvará deve aguardar a manifestação da parte adversa e um novo pronunciamento, que poderá, ou não, rever a questão. Também não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, considerando que, ao menos por ora, a situação processual que o agravante pretende reverter permanece latente, aguardando o andamento do processo e uma nova manifestação do Juízo da execução. Logo, neste exato momento, entendo que o contexto até então delineado não autoriza a atribuição do efeito suspensivo pretendido, devendo o presente recurso ser recebido, apenas, com o efeito devolutivo que lhe é inerente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Proceda a Secretaria com a retificação do nome do agravante para que NP SANTANA SOLUÇÕES CONTÁBEIS ME passe a constar como parte cadastrada nos autos. Intime-se. [1] Dos autos originários. [2] Idem. [3] Idem. [4] Idem. [5] Idem. [6] Idem. [7] Idem. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora